Tribunal: TJDFT
Processo: 0005726-82.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
I – A guarda deve ser concedida àquele genitor que tiver melhores condições para criar o filho. Visa-se, em observância à Constituição Federal, ao Estatuto da Criança e do Adolescente e à doutrina da proteção integral, assegurar o melhor interesse da criança e do adolescente.
II – Comprovada a melhor evolução da adolescente quando sob os cuidados paternos, recomenda-se a manutenção da inversão da guarda em favor do pai, máxime quando não há qualquer motivo relevante a justificar o retorno do exercício da guarda unilateral pela mãe.
III – Negou-se provimento ao recurso.